Tribunal: TJMT
Processo: 1005337-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005337-38.2021.8.11.0000
Impetrante: Ana Karolina Bulhões
Paciente: Genesio Eufrásio
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Genesio Eufrásio, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante alega que, no dia 26 de março de 2020, o paciente apresentou, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0009363-92.2006.8.11.0042, pedido de retificação do índice para o cômputo da progressão de regime, mas que, passado mais de um ano, tal requerimento ainda não foi apreciado pelo impetrado, apesar de o Ministério Público já ter se manifestado acerca da pretensão.
Afirma também que outro pedido, voltado à declaração de remição de 90 dias por trabalho, encontra-se pendente de deliberação, e que os autos estão conclusos desde o dia 23 de outubro de 2020.
Nesse contexto, entende estar configurado o excesso de prazo para a apreciação dos aludidos requerimentos, acarretando constrangimento ilegal à liberdade do paciente, pela negativa de acesso a benefícios no cumprimento da pena.
Com tais considerações, requer seja determinado ao impetrado que analise imediatamente os pedidos em questão, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 81713979).
Junta documentos (Ids. n. 81713980 a 81713988).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
Não ignoro que a aferição do excesso de prazo exige o exame cuidadoso das particularidades do caso concreto, sem perder de vista as dificuldades sistêmicas provocadas pela pandemia da Covid-19, dada a necessidade de adaptação do Poder Judiciário a essa nova realidade, sobretudo quando se trata de execução penal, em virtude do número gigantesco de pedidos de progressão antecipada e de prisão domiciliar, que aportaram a partir da edição da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Com efeito, sempre há que se proceder com razoabilidade no enfrentamento de questões dessa natureza.
Por outro lado, o que não se mostra razoável, na espécie, é a demora de quase 5 meses para que o juízo se pronuncie sobre o mérito dos pedidos do reeducando, notadamente aquele concernente ao índice a ser utilizado para a progressão de regime, que foi apresentado há mais de um ano e já possui manifestação ministerial. Tal morosidade afronta o princípio estampado no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República, e, indiretamente, provoca constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do reeducando, na medida em que possivelmente retarda a sua eventual progressão de regime, bem como a obtenção de outros benefícios inerentes à execução da pena.
Assim, considerando, por um lado, o extenso período decorrido desde a apresentação dos pedidos em comento e a aparente ausência de complexidade da matéria, e por outro, os percalços judiciais provocados pelo excepcional contexto de calamidade pública, reputo prudente conceder ao impetrado prazo razoável para o exame das questões suscitadas.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada para determinar ao juízo de origem que, no prazo de 15 dias, delibere acerca dos requerimentos que já possuem parecer do Ministério Público, e, em seguida, abra vista dos autos ao parquet caso haja questões pendentes acerca das quais o representante ministerial ainda não tenha se manifestado, decidindo sobre estas também em 15 dias.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator